Tribunal: STF
Processo: Rcl 48307
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Suzano/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1006638-04.2016.8.26.0606, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.
    O reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “[o] processo principal se trata de ação c/c pedido tutela de urgência ajuizada por servidor público municipal em face do Município visando a implementação imediata no seu contracheque do adicional de insalubridade, em grau médio, a exemplo do paradigma indicado, a declaração de irregularidade do banco de horas, o pagamento de todas as horas extras laboradas e, incidentalmente, a declaração de inconstitucionalidade do art. 64 da LCM nº 190/2010.
    O Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Suzano julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no valor de 20% sobre o salário-base do autor. 
    Contra a r. sentença foi interposto pela Municipalidade o Recurso de Apelação e dentre as razões de inconformismo ficou consignada a errônea utilização da base de cálculo do adicional de insalubridade, posto que o artigo 64, inciso I, da Lei Complementar Municipal n° 190 de 08 de julho de 2010 é claro e preciso ao estabelecê-la como sendo o menor vencimento pago pelo erário municipal, tendo seu provimento sido negado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sem apreciar a questão suscitada na apelação em relação à referida base de cálculo. (pág. 2 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Informa, ainda, que contra o referido acórdão o reclamante propôs três embargos de declaração e todos foram rejeitados.
    Argumenta que
    “[o]s venerandos acórdãos não se pronunciaram a respeito da questão da utilização diversa de base de cálculo. 
    Não cabe ao Poder Judiciário estabelecer base de cálculo do adicional de insalubridade quando este já está previsto em Lei, nos termos da última parte da Súmula Vinculante nº 4, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes e de violação ao Princípio da Legalidade.” (págs. 9 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede que
    “[s]eja provida a presente reclamação para cassar a r. sentença e os acórdãos prolatados nos autos de origem, com a determinação de impossibilidade de substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, [...].” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    No caso em exame, o ato reclamado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou o último recurso de embargos de declaração, possuiu os seguintes fundamentos:
    “[o] recurso não comporta acolhimento, pois, em que pese os argumentos lançados pela embargante, não há no Acórdão embargado as apontadas omissão e contradição, tendo ele, de forma exauriente, examinado todas as questões postas em julgamento. 
    Conforme constou do Acórdão embargado, ‘que se percebe, mais uma vez, é que a embargante pretende com a interposição destes embargos a adequação do julgado ao que entendem por correto, o que não pode ser resolvido pela via escolhida. O pedido tem nítido caráter infringente, pois se busca o reconhecimento, pelos argumentos trazidos, que a solução deveria ter sido outra’. 
    Isto porque, conforme constou do Acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração: 
    ‘Sustenta o embargante que o acórdão deixou de apreciar seu pedido no sentido de que o percentual relativo à insalubridade reconhecida incidisse sobre o menor vencimento pago pelo erário municipal e não sobre o vencimento básico. 
    Segundo entendeu essa Turma, no acórdão de fls. 520, o direito ao adicional de insalubridade requerido pelo autor encontra fundamento no art. 64 da Lei Municipal Complementar 190/10 e da Lei Municipal nº 1.040/68. 
    Mas o acórdão limita-se a atender ou não o apelo e não a modificar a sentença quando isso não foi objeto de recurso. 
    No caso ficou afastada a pretensão da Fazenda Municipal e, com isso, mantida a sentença, como foi dada. 
    Não há omissão a ser suprida porque não havia insatisfação da natureza da pretendida nos embargos a ser apreciada’.(realce acrescido) 
    Assim, mais uma vez, o que se depreende, em verdade, da petição inicial deste recurso, é apenas a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. 
    Os embargos de declaração, no entanto, como sabido, só podem ter o efeito modificativo ora pretendido se a alteração do Acórdão for consequência necessária do julgamento que supre uma omissão ou expunge uma contradição ou obscuridade. 
    Não está o julgador, ademais, obrigado a citar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando por meio de outros, ou de argumentação pertinente, enfrentou o mérito convenientemente. 
    Ressalto, por fim, que o objetivo, mesmo que único, de prequestionamento, visando a preparação de recurso para os Tribunais Superiores, não basta para o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessário para tanto a ocorrência de um dos vícios acima apontados. 
    Observe-se, ainda, ser pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240). 
    Cabe, portanto, unicamente à Superior Instância modificar o conteúdo do julgado, caso entenda correto. 
    Dessarte, por todo o exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.” (págs. 9-11 do documento eletrônico 4 – grifos no original).
    Na espécie, alega-se que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 4, verbis:
    “Salvo nos casos previstos, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
    Da leitura da fundamentação da decisão reclamada, observo que não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita.
    Com efeito, o ato reclamado limitou-se a esclarecer a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sequer foi discutido o tema da súmula vinculada.
    Não há, portanto, estrita aderência entre o teor da decisão reclamada e a Súmula Vinculante 4.
    Desse modo, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.
 A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal.
 Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello).
    Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “EMENTA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. SALÁRIO MÍNIMO USADO APENAS PARA POSICIONAR SERVIDORA PÚBLICA REINTEGRADA EM QUADRO DE CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE INDEXAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 
    1. Não há falar em violação da Súmula Vinculante 4, uma vez que o salário mínimo não foi usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas apenas para posicionar servidora pública reintegrada em quadro de carreira.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido. ” (Rcl 16.850 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei). 
    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento d reclamação.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.927 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Ademais, o que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator